Tribunal: TJPA
Processo: 0801602-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801602-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MOVING ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

AGRAVADO: JOSE CARLOS CARVALHO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0801602-89.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MOVING ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA

ADVOGADO: PAULO ANDRÉ CORDOVIL PANTOJA - OAB-PA 9087

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS CARVALHO GONÇALVES

ADVOGADO: INGRD FARIAS GONÇALVES – OAB/PA 23.241

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
REVELIA EM RECONVENÇÃO E INDICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVAS A CONFECCIONAR
. FLUXO DO PRAZO EM SILÊNCIO. EVIDÊNCIA DE O RECORRENTE NÃO ESTAR ATENTO AOS COMANDOS DADOS NA LIDE QUE ELEGEU. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL DESTITUÍDA DE EFEITOS JURÍDICOS. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0801602-89.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MOVING ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA

ADVOGADO: PAULO ANDRÉ CORDOVIL PANTOJA - OAB-PA 9087

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS CARVALHO GONÇALVES

ADVOGADO: INGRD FARIAS GONÇALVES – OAB/PA 23.241

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MOVING ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-Pará, que decretou sua revelia e lhe retirou a oportunidade em confeccionar os meios de prova pleiteados.( Pje ID 105459164, páginas 1-2)

As razoes recursais estão assentadas nos seguintes argumentos:

-errôneo decreto de revelia na reconvenção e

- denegação equivocada dos meios de prova.

E, ao final, requer que o Recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e provido quanto à reforma da Interlocutória combatida.

Redistribuídos à minha relatoria em 07.02.2024, concedi a tutela provisória recursal para atribuir efeito suspensivo à decisão combatida.( Pje ID 20040382 – Páginas 1-3).

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID 20686362 - Pág.1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0801602-89.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MOVING ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA

ADVOGADO: PAULO ANDRÉ CORDOVIL PANTOJA - OAB-PA 9087

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS CARVALHO GONÇALVES

ADVOGADO: INGRD FARIAS GONÇALVES – OAB/PA 23.241

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido dado a presença dos requisitos de admissibilidade.

Às premissas recursais.

Revelia
. Não assiste razão ao Agravante, adianto.

Na demanda em curso em 1º Grau Ordinário de Jurisdição,
JOSÉ CARLOS CARVALHO GONÇALVES
ampliou o objeto do litígio por apresentar reconvenção conjuntamente com a defesa. ( Pje ID 54816184 – Páginas 1-7 e Pje ID 54816185 – Páginas 1-8 e Pje ID 54816186 - Pág. 1).

Logo, naquele momento, deveria o julgador
a quo
, em atenção às etapas do Procedimento Comum, determinar a réplica e a contestação à reconvenção, tornando claro que o silêncio ou a desatenção aos princípios da eventualidade e da impugnação especificada geraria a revelia com seus respectivos efeitos, sendo a medida o sentido do artigo 343 do CPC.

Tardiamente, houve o conserto do equívoco como aduz a decisão proferida no Pje ID 75665923 – Páginas 1-2, cujo excerto destaco:

Quanto ao pleito reconvencional, feito em contestação, intime-se parte autora/reconvinda por meio dos respectivos advogados para que, em 15 dias, manifeste em réplica à contestação e, querendo, contestação à reconvenção, sob as penas da lei, inclusive quanto a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia, na forma do artigo 344, do CPC.

A ordem judicial está registrada no Sistema Pje como decisão e a informação quanto à perda de prazo como certidão, procedimentos e nomenclaturas inequivocadamente acertadas a não comportar outros debates, dada a obrigação processual de
MOVING ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA
acompanhar a demanda que propôs.

Então, como falhou, a revelia à reconvenção é medida a ser mantida ante a certeza no raciocínio jurídico esposado.

Produção de Meios de Prova
. Igualmente, não assiste razão ao Agravante.

Na mesma Interlocutória, o julgador primevo determinou que as partes especificassem os meios de prova desejados, evidenciando o trecho combatido:

Depois, intimem-se as partes para que especifiquem justificadamente provas que pretendem produzir em audiência ou, conforme o caso, peçam o julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC.( Pje ID 75665923 - Pág. 2).

MOVING ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA
silenciou. Todavia, o prazo foi reaberto através de ato ordinatório
[1]

e novamente houve a perda de prazo
[2]
, restando evidente que o Agravante não estava acompanhando o andamento da lide que elegeu.

Preclusão consumativa firmada a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e, por via de consequência, destituir de efeitos jurídicos a tutela provisória recursal ante a Interlocutória objurgada ser irretocável, segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“Intimo as partes para que especifiquem justificadamente provas que pretendem produzir em audiência ou, conforme o caso, peçam o julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC.”(Pje ID 86113059 - Pág. 1).

[2]
“CERTIDÃO CERTIFICO, no uso das atribuições que a Lei me confere, que faço o feito conclusos para apreciação da manifestação da parte ré em ID 86957599 - Petição (Manifestação), não houve manifestação do autor. Ananindeua (PA), 22 de março de 2023.”(Pje ID 89377340 - Pág. 1).

Belém, 08/10/2024